Tribunal: TJMT
Processo: 1006597-66.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006597-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), DAVID S. DO AMARAL EIRELI - CNPJ: 22.221.058/0001-06 (APELADO), MARLAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 617.155.141-49 (APELADO), DAVID SOARES DO AMARAL - CPF: 006.374.042-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

APELADO(S): DAVID S. DO AMARAL EIRELI e outros

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO.
JUIZO 100% DIGITAL.
VALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por cooperativa contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico para fins de configuração do abandono da causa, com a consequente extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, sob pena de extinção do processo.

4. Na hipótese, a parte autora, pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema eletrônico, foi intimada por meio oficial eletrônico, forma considerada válida como intimação pessoal para todos os efeitos legais.

5. Certificado o decurso do prazo legal sem manifestação, restou caracterizado o abandono da causa.

6. Jurisprudência do TJMT reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal quando realizada a pessoa jurídica cadastrada.

7. Correta a sentença que extinguiu o feito com base no art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida, como intimação pessoal, a notificação realizada por meio eletrônico a pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema oficial, para fins de configuração de abandono da causa e extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n.º 1026746-10.2022.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.02.2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1006597-66.2017.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
DAVID S. DO AMARAL EIRELI e outros
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.”

O Apelante, em suas razões recursais (ID
283272416)
, sustenta, em síntese, que não houve a intimação pessoal prévia, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, apta a justificar a extinção do feito por abandono da causa.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

A Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 283272429)

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 283272424 e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID. 284182884.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

APELADO(S): DAVID S. DO AMARAL EIRELI e outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor do apelado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões recursais (ID
283272416)
, sustenta, em síntese, que não houve a intimação pessoal prévia, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, apta a justificar a extinção do feito por abandono da causa.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante requereu a suspensão do feito, em razão da inexistência de bens passíveis de penhora (ID 283271977), pleito este que foi deferido pelo juízo de primeiro grau (ID 283271983). Posteriormente, a parte manifestou-se nos autos por meio de petição de habilitação (ID 283271989).

Ato contínuo, foi determinada a intimação pessoal da autora por sistema, se cadastrado, ou carta fácil, no endereço declinado na inicial, bem como de
seu patrono, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (ID. 283272382)
,

Na sequência, foi certificado que a parte autora está habilitada por SISTEMA, e foi intimada nos autos e seu advogado por diário eletrônico
(ID. 283272390). Tal circunstância ensejou a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Exequente foi intimada, por meio de seu procurador e, pessoalmente, por sistema:

Certificado o decurso de prazo em 15/02/2025 (ID.
181987692)
, foi prolatada a sentença de extinção (ID.
184213071)
.

Nesse sentido o entendimento desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL –ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO –
INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE
–
PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

“Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205 .965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
As
intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10267461020228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a intimação eletrônica realizada por meio do sistema oficial, quando a pessoa jurídica se encontra devidamente cadastrada, possui eficácia equivalente à intimação pessoal.

Dessarte, cumprida a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, cabível a extinção do processo, razão pela qual, o desprovimento do Recurso de Apelação é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se
incólume
o ato sentencial objurgado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, por não ser cabível, na espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025